Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Reconhecimento De Grupo Econômico. Confusão Patrimonial. Manutenção Da Decisão Agravada.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a agravante no polo passivo da demanda originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, com base na existência de confusão patrimonial e grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a demonstração de abuso da autonomia patrimonial, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, nos termos do art. 133 do CPC, sendo aplicável em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença e na execução de título executivo extrajudicial, conforme o art. 134 do CPC.
5. A identidade de sócios, o compartilhamento de endereço e a atuação conjunta das empresas configuram grupo econômico e confusão patrimonial, justificando a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária da agravante.
6. Precedente do Tribunal corrobora a interpretação de que a existência de fortes indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico permite a extensão da responsabilidade às demais pessoas jurídicas envolvidas.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A existência de grupo econômico e a confusão patrimonial entre empresas com identidade societária e administrativa autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária pelos débitos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920206, 0726924-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 02/10/2024.